Tribunal: TJES
Processo: 5007386-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007386-65.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO: PABLO AURINO RAMOS ARAÚJO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL – FUNÇÃO FISCALIZATÓRIA – VEREADOR – DILIGÊNCIAS REALIZADAS EM CARÁTER INDIVIDUAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO.

1. A medida liminar em mandado de segurança será deferida quando houver fundamento relevante apto a demonstrar a existência de direito líquido e certo e o perigo de ineficácia da medida.

2. A fiscalização exercida pelo Poder Legislativo Federal, Estadual ou Municipal, consoante se pode extrair da Constituição Federal, da Constituição do Estado do Espírito Santo e da Lei Orgânica do Município de Serra, ocorre (a fiscalização) em nível institucional e na relação entre os Poderes, dentro de parâmetros estabelecidos, uma vez que a interferência legítima é aquela constitucionalmente admitida.

3. Quando age
individualmente
na intenção de fiscalizar atos, operações ou serviços públicos, o Vereador não corporifica o próprio órgão legislativo, que é quem de fato detém a função típica de fiscalizar nos termos delineados pela Constituição Federal; age, portanto, na condição de cidadão, devendo se socorrer dos meios legalmente instituídos para a realização do seu intento.

4. Os meios legalmente instituídos não amparam o direito de acesso irrestrito a órgãos públicos e seus setores de trabalho, o acesso a documentos, informações e servidores, a qualquer tempo e hora, inexistindo direito líquido e certo neste sentido, notadamente em ambientes hospitalares, nos quais os rigores de controle são mais rígidos em razão das diretrizes sanitárias e do contato com materiais infectantes, além da necessidade de se resguardar a intimidade e incolumidade dos pacientes em consultas e procedimentos médicos ou ambulatoriais.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante MUNICÍPIO DE SERRA e Agravado PABLO AURINO RAMOS ARAÚJO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007386-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: PABLO AURINO RAMOS ARAUJO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007386-65.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO: PABLO AURINO RAMOS ARAÚJO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA em face da decisão id 1971925, proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Serra, Comarca da Capital, que deferiu o pedido liminar formulado nos autos do “mandado de segurança” nº 5017445-65.2021.8.08.0048, ajuizado por PABLO AURINO RAMOS ARAÚJO, ora Agravado, a fim de determinar que a autoridade apontada coatora lhe assegure o acesso “
a todas as Unidades de saúde do município da Serra, sendo elas UPAs, UAPS e URS garantindo livre acesso e trânsito em todos os setores administrativos da Unidade, podendo diligenciar-se pessoalmente junto aos responsáveis no momento da diligencia para fiscalizar, coletar ou copiar informações ou documentos de interesse público
”, pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Pelas razões recursais id 1990718, o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida liminar formulada no mandado de segurança originário sob os seguintes argumentos: (1) conforme consignado no ofício “OF/PMS/SESA/AT nº /317/2021”, da lavra da Srª. Secretária de Saúde do Município de Serra, o Agravado compareceu, no dia 28/07/2021, à Unidade de Pronto Atendimento – UPA da Serra, e, agindo em nome próprio, forçou a sua entrada em local destinado à circulação exclusiva de servidores, proferindo ameaças e intimidações; (2) no dia 28/08/2021, o Agravado esteve na Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Castelândia, causando novo tumulto e transtorno; (3) os fatos se repetiram e foram todos registrados nos Boletins de Ocorrência nºs 45524020, 45758465, 45758707, 45758703, 45758473 e 45758478; (4) o Agravado, eleito para o cargo de Vereador, age por conta própria e sem qualquer autorização da Câmara de Vereadores do Município de Serra, adotando comportamento abusivo, desrespeitoso e incompatível com o decoro e a honradez do mandato político para o qual fora eleito; (5) diante de tal panorama, a Procuradoria-Geral do Município de Serra representou o Agravado junto ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que, após apuração dos fatos, expediu a “Notificação Recomendatória nº 11/21”, recomendando ao Agravado que se abstenha de, sob alegação de exercer atividade fiscalizatória, adentrar nos serviços de saúde municipais, abordando pacientes, acompanhantes e servidores, o que foi omitido pelo Agravado na petição inicial do
mandamus
; (6) o Conselho Municipal de Saúde da Serra expediu a “Moção de Repúdio nº 001/2021”, em razão das atitudes do Agravado, classificadas como agressivas e desrespeitosas; (7) inexiste o
fumus boni iuris
da pretensão autoral, notadamente porque o cargo eletivo de Vereador não contempla atribuição de fiscalização individual, cabendo tal função ao órgão colegiado parlamentar, bem como porque inexiste a previsão legal de fiscalização surpresa, forçada e invasiva.

O Agravado apresentou as contrarrazões recursais id 2515536, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso, sustentando que (1) uma das funções atribuídas ao Poder Legislativo pela Constituição Federal é a controle dos atos da Administração, o que tem por finalidade garantir e assegurar que o administrador atue em consonância com os princípios delineados no ordenamento jurídico pátrio; (2) a função de fiscalização atribuída ao Poder Legislativo é prevista tanto no art. 31, da Constituição Federal, como no art. 96, da Lei Orgânica do Município de Serra; (3) o maior número de denúncias de populares recebidas pelo Agravado são relativas ao funcionamento das Unidades de Pronto Atendimento – UPAs do Município de Serra, sendo que a entrada do Agravado era obstaculizada pelos servidores dos respectivos locais; (4) o impedimento ao exercício de sua atribuição fiscalizatória viola direito líquido e certo, sendo cabível o mandado de segurança; (5) alega que a participação do Vereador nos trabalhos da Câmara Municipal confere a este agente político um papel dúplice, um verdadeiro “direito-dever”: trata-se de um direito individual resultante de sua investidura no mandato e, por outro, nada mais é senão um dever para com a coletividade que o elegeu como seu representante e que, por isso mesmo, o quer atuante em defesa dos interesses coletivos.

A doutra Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id 2735722, opina pelo provimento do presente recurso de agravo de instrumento.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 20 de Junho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA em face da decisão id 1971925, proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Serra, Comarca da Capital, que deferiu o pedido liminar formulado nos autos do “mandado de segurança” nº 5017445-65.2021.8.08.0048, ajuizado por PABLO AURINO RAMOS ARAÚJO, ora Agravado, a fim de determinar que a autoridade apontada coatora, qual seja, a Srª. Secretária de Saúde do Município de Serra, assegure-lhe o acesso “
a todas as Unidades de saúde do município da Serra, sendo elas UPAs, UAPS e URS garantindo livre acesso e trânsito em todos os setores administrativos da Unidade, podendo diligenciar-se pessoalmente junto aos responsáveis no momento da diligencia para fiscalizar, coletar ou copiar informações ou documentos de interesse público
”, pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Pelas razões recursais id 1990718, o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida liminar formulada no mandado de segurança originário sob os seguintes argumentos: (1) conforme consignado no ofício “OF/PMS/SESA/AT nº /317/2021”, da lavra da Srª. Secretária de Saúde do Município de Serra, o Agravado compareceu, no dia 28/07/2021, à Unidade de Pronto Atendimento – UPA da Serra e, agindo em nome próprio, forçou a sua entrada em local destinado à circulação exclusiva de servidores, proferindo ameaças e intimidações; (2) no dia 28/08/2021, o Agravado esteve na Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Castelândia, causando novo tumulto e transtorno; (3) os fatos se repetiram e foram todos registrados nos Boletins de Ocorrência nºs 45524020, 45758465, 45758707, 45758703, 45758473 e 45758478; (4) o Agravado, eleito para o cargo de Vereador, age por conta própria e sem qualquer autorização da Câmara de Vereadores do Município de Serra, adotando comportamento abusivo, desrespeitoso e incompatível com o decoro do mandato político para o qual fora eleito; (5) diante de tal panorama, a Procuradoria-Geral do Município de Serra representou o Agravado junto ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que, após apuração dos fatos, expediu a “Notificação Recomendatória nº 11/21”, recomendando ao Agravado que se abstenha de, sob alegação de exercer atividade fiscalizatória, adentrar nos serviços de saúde municipais, abordando pacientes, acompanhantes e servidores, o que foi omitido pelo Agravado na petição inicial do
mandamus
; (6) o Conselho Municipal de Saúde da Serra expediu a “Moção de Repúdio nº 001/2021”, em razão das atitudes do Agravado, classificadas como agressivas e desrespeitosas; (7) inexiste o
fumus boni iuris
da pretensão autoral, notadamente porque o cargo eletivo de Vereador não contempla atribuição de fiscalização individual, cabendo tal função ao órgão colegiado parlamentar, bem como porque inexiste a previsão legal de fiscalização surpresa, forçada e invasiva.

O Agravado apresentou as contrarrazões recursais id 2515536, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso, sustentando que (1) uma das funções atribuídas ao Poder Legislativo pela Constituição Federal é a de controle dos atos da Administração, o que tem por finalidade garantir e assegurar que o administrador atue em consonância com os princípios delineados no ordenamento jurídico pátrio; (2) a função de fiscalização atribuída ao Poder Legislativo é prevista tanto no art. 31, da Constituição Federal, como no art. 96, da Lei Orgânica do Município de Serra; (3) o maior número de denúncias de populares recebidas pelo Agravado são relativas ao funcionamento das Unidades de Pronto Atendimento – UPAs no Município de Serra, sendo que a entrada do Agravado era obstaculizada pelos servidores dos respectivos locais; (4) o impedimento ao exercício de sua atribuição fiscalizatória viola direito líquido e certo, sendo cabível o mandado de segurança; (5) alega que a participação do Vereador nos trabalhos da Câmara Municipal confere a este agente político um papel dúplice, um verdadeiro “direito-dever”: trata-se de um direito individual resultante de sua investidura no mandato e, por outro, nada mais é senão um dever para com a coletividade que o elegeu como seu representante e que, por isso mesmo, o quer atuante em defesa dos interesses coletivos.

A doutra Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id 2735722, opina pelo provimento do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Consoante cediço, nos termos do art. 7º, da Lei Federal nº 12.016/2009, a medida liminar em mandado de segurança será deferida quando houver fundamento relevante apto a demonstrar a existência de direito líquido e certo e o perigo de ineficácia da medida.

Após examinar, com acuidade, as teses e antíteses manifestadas pelas partes, bem como refletir, com a necessária profundidade, sobre a sensível questão posta à apreciação do Poder Judiciário, tenho que o presente recurso merece provimento pelas razões que passo a expor.

O Agravado PABLO AURINO RAMOS ARAÚJO, enquanto mandatário de cargo eletivo do Poder Legislativo do Município de Serra, alega, na causa de pedir por si deduzida no
mandamus
de origem, violação a direito líquido e certo perpetrada por atos da Sr.ª Secretária de Saúde do Município de Serra que cerceiam a sua atividade fiscalizatória junto às unidades de saúde daquele Município, o que, no seu entender, afronta o disposto no art. 91, da Lei Orgânica Municipal, assim redigida:

“Art. 91. A Câmara Municipal é o órgão deliberativo do Município, com funções legislativas e fiscalizadoras, composta de Vereadores eleitos para 1 (um) mandato de 4 (quatro) anos.”

Nesta senda, o Agravado formulou a concessão de medida liminar nos seguintes termos:

“A concessão da medida liminar,
inaudita altera pa
r
te
, para ordenar à autoridade coatora que assegure o acesso do Vereador Impetrante a todas as Unidades de saúde do município da Serra, sendo elas UPAs, UAPS e URS garantindo livre acesso e trânsito em todos os setores administrativos da Unidade, podendo diligenciar-se pessoalmente junto aos responsáveis no momento da diligencia para fiscalizar, coletar ou copiar informações ou documentos de interesse público”.

Os fundamentos deduzidos pelo Agravado foram acolhidos pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo da Serra que, por meio da decisão recorrida, determinou à autoridade apontada coatora “
que assegure o acesso do Vereador Impetrante - Pablo Aurino Ramos Araújo - a todas as Unidades de saúde do Município da Serra, sendo elas UPAs, UAPS e URS, garantindo livre acesso e trânsito em todos os setores administrativos da Unidade, podendo diligenciar-se pessoalmente junto aos responsáveis no momento da diligência para fiscalizar, coletar ou copiar informações ou documentos de interesse público.
”

Veja-se a íntegra da fundamentação declinada no
decisum
vergastado:

“É cediço que o inciso III, do art. 7º, da Lei 12.016/09 estabelece que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Dessa forma, para a concessão da medida liminar em "Mandado de Segurança", devem concorrer dois requisitos: o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
. Ausente qualquer um deles, não se pode deferir liminarmente a segurança pleiteada.

Nesse sentido é lição de HELY LOPES MEIRELLES, in "Mandado de Segurança", Malheiros, 27ª ed., p. 78:
"A liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade.”

In casu
, vejo que o impetrante logrou em demonstrar,
nessa fase de rasa cognição
, os elementos autorizadores da medida buscada. Explico as razões.

Como se sabe, uma das funções atribuídas ao Poder Legislativo pela Constituição Federal é o controle dos atos da Administração, que tem por finalidade garantir e assegurar que o administrador atue em consonância com os princípios que lhes são determinados pelo ordenamento jurídico pátrio, mormente aqueles estampados no art.37 da Carta Constitucional.

O poder-dever de fiscalização do Executivo pelo Legislativo decorre do art. 31, da Constituição Federal de 1988, que assim dispõe:

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

No mesmo sentido, é o que dispõe o artigo 96 da Lei Orgânica do Município de Serra, confira-se:

Art. 96 - A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo, pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei;

Não é difícil extrair da própria literalidade do texto constitucional e legal, que a fiscalização dos atos do Poder Executivo é inerente às próprias atribuições do Poder Legislativo, o que é extensível aos seus membros, como no caso do impetrante que exerce o mandato eletivo de vereador.

E ao primar pelo bom funcionamento do serviço público de saúde no Município de Serra, mediante visita
in loco
nas Unidades de Saúde, verifico que o impetrante se encontra no exercício regular de sua atribuição constitucional.

Em casos análogos acerca do exercício da função fiscalizatória do Poder Legislativo, colaciono precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

(...)

Com efeito, tenho que se revela plausível a pretensão liminar postulada pelo impetrante, porquanto pretende, no exercício da vereança, verificar o bom funcionamento dos serviços de saúde ofertados pela municipalidade. Nada mais legítimo! Já que em última análise visa preservar a eficiência do serviço fiscalizado.

O
periculum in mora
também se encontra evidenciado, dado o prejuízo que a coletividade serrana poderá vir a suportar, caso o impetrante, vereador legitimidade eleito, seja obstado de exercer suas atribuições fiscalizatórias.

Por fim, impõe-se destacar que tais atribuições devem ser exercidas com urbanidade e com o devido decoro ao qual o cargo se encontra submetido, sob de responder pelos excessos cometidos.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido liminar, via de consequência,
DETERMINO
à autoridade coatora que assegure o acesso do Vereador Impetrante -
Pablo Aurino Ramos Araújo
- a todas as Unidades de saúde do Município da Serra, sendo elas UPAs, UAPS e URS, garantindo livre acesso e trânsito em todos os setores administrativos da Unidade, podendo diligenciar-se pessoalmente junto aos responsáveis no momento da diligência para fiscalizar, coletar ou copiar informações ou documentos de interesse público.

Para tanto, deverá a Autoridade Coatora dar ciência às Gerências das Unidades de Saúde para fins de viabilização do acesso, com as quais deverá o impetrante manter prévio contato para o exercício de suas atribuições.

Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor global de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de aplicação de multa pessoal em desfavor do gestor responsável pelo cumprimento da obrigação.

Advirto ao impetrante que os atos fiscalizatórios deverão ser materializados em relatórios circunstanciados para todos efeitos legais.

Notifique-se a autoridade coatora, bem como seu órgão de representação judicial.

Servirá o presente como mandado a ser cumprido por oficial de plantão.”

De início, convém assinalar que o art. 2º, da Constituição Federal de 1988, declara que “são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.

A visão moderna do princípio da separação dos Poderes entende que nele está contido, inevitavelmente, o sistema de pesos e contrapesos, uma vez que da independência não se espera abusos, mas, sim, a harmonia que impõe o equilíbrio na atuação das instituições republicanas.

Neste contexto, ao Poder Legislativo competirá, nas linhas da Constituição Federal, precipuamente, as funções típicas de legislar e de fiscalizar, inclusive com o apoio de Tribunal de Contas, quando for o caso.

No âmbito da União, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial será exercida pelo Congresso Nacional, conforme previsto no art. 70,
caput
, da Carta da República, mister que caberá às Assembleias Legislativas, por simetria, na esfera estadual.

A atividade fiscalizatória no âmbito municipal, por sua vez, em linhas institucionais – pois, como se sabe, a fiscalização dos atos e da coisa pública pode ser realizada por qualquer cidadão – caberá ao Poder Legislativo Municipal, conforme declara o art. 31, da Carta Federal:

“Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei”.

A função típica de fiscalização do Poder Legislativo Municipal, por meio das Câmaras Municipais, é ressaltada no art. 70, da Constituição do Estado do Espírito Santo,
in verbis
:

“Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, dos Municípios e das entidades da administração direta e indireta dos seus Poderes constituídos, quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas será exercida pela Assembleia Legislativa e Câmaras Municipais, nas suas respectivas jurisdições, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada um dos Poderes.”

E a Lei Orgânica do Município da Serra, sob o influxo das normas que a orientam e com as quais deve guardar conformidade, prevê, em seu art. 91, que a atividade fiscalizadora constitui função da Câmara Municipal:

“Art. 91. A Câmara Municipal é o órgão deliberativo do Município, com funções legislativas e fiscalizadoras, composta de Vereadores eleitos para 1 (um) mandato de 4 (quatro) anos.”

É de se notar que o ocupante de cargo eletivo do Poder Legislativo, embora o integre, com ele não se confunde.

A fiscalização exercida pelo Poder Legislativo Federal, Estadual ou Municipal, consoante se pode extrair da Constituição Federal, da Constituição do Estado do Espírito Santo e da Lei Orgânica do Município de Serra, ocorre (a fiscalização) em nível institucional e na relação entre os Poderes, dentro de parâmetros estabelecidos, uma vez que a interferência legítima é aquela constitucionalmente admitida.

Tal questão encontra-se bem sedimentada na jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, que, inclusive, afasta a legitimidade do parlamentar para, individualmente, impetrar mandado de segurança visando a defesa de prerrogativa da Casa Legislativa da qual pertence, conforme ilustra, por todos, o julgamento do mandado de segurança nº 22.471, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Gilmar Mendes:

“Mandado de segurança impetrado por Deputado Federal contra ato do Presidente do Colendo Tribunal de Contas da União. 2. Negativa de fornecimento de cópia da declaração de bens de Ministro de Estado, por entender ausentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 71, VII da Constituição, no art. 38, II da Lei n° 8.443, de 1992, e nos arts. 183 e 184 do Regimento Interno do TCU.
3
. Alegado direito líquido e certo de fiscalizar qualquer ato ou autoridade pública, da Administração direta ou indireta. 4. Ausência de legitimidade do impetrante para requisitar as informações. 5. Prerrogativa que foi conferida pela Constituição Federal não ao parlamentar, enquanto tal, mas à própria Casa Legislativa ou a uma de suas comissões (Constituição Federal, art. 71, VII). 6. Mandado de segurança indeferido.”

A norma referida pelo Agravado em sua causa de pedir, qual seja, o art. 91, da Lei Orgânica do Município da Serra, afirma que, em caráter institucional, a função fiscalizadora é da “Câmara Municipal”, cujas prerrogativas não se estendem automaticamente ao Vereador que age individualmente, quero dizer, à margem de uma decisão tomada pelo órgão colegiado.

Quando age
individualmente
na intenção de fiscalizar atos, operações ou serviços públicos, o Vereador não corporifica o próprio órgão legislativo, que é quem, de fato, detém a função típica de fiscalizar, nos termos delineados pela Constituição Federal; age, portanto, na condição de cidadão.

E, como qualquer cidadão, no intento de fiscalizar, o Agravado deve se socorrer dos meios legalmente instituídos para a realização do seu intento, sendo esta a
ratio decidendi
do julgamento, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, do recurso extraordinário nº 865.401 (Tema 832), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Dias Toffoli.

Naquele caso, fixou-se a tese jurídica segundo a qual o Vereador, inobstante a negativa do colegiado da Câmara Municipal em atender a proposta por si formulada de pedido de informações a órgãos do Poder Executivo, poderia, enquanto cidadão, requerer os esclarecimentos que entendesse pertinentes, haja vista o direito constitucional à informação e a possibilidade de ajuizamento de ação popular, a depender do caso.

A Constituição Federal, ao garantir o acesso à informação no art. 5º, inc. XXXIII (33), afirma que tal ocorrerá “no prazo da lei", ressalvando, ainda, a informação cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

A Lei Federal nº 12.527/2011, por sua vez, ao regulamentar referida garantia constitucional de acesso à informação, não prevê a possibilidade do cidadão adentrar em órgãos públicos e,
por si
, promover diligências e a extração de dados que entende corretas realizar, entrevistar servidores, usuários do serviço ou expô-los a qualquer tipo de constrangimento.

Nesta senda, os meios legalmente instituídos não amparam o direito de acesso irrestrito a órgãos públicos e seus setores de trabalho, o acesso a documentos, informações e servidores, a qualquer tempo e hora, cujo direito líquido e certo pretende fazer crer que possui, notadamente em ambientes hospitalares, nos quais os rigores de controle são mais rígidos em razão das diretrizes sanitárias e do contato com materiais infectantes, além da necessidade de se resguardar a intimidade e a incolumidade dos pacientes em consultas e procedimentos médicos ou ambulatoriais.

Em vídeo publicado na plataforma “youtube”, é possível verificar que o Agravado, por exemplo, no exercício da “fiscalização” e embasado na decisão liminar objeto do presente recurso de agravo de instrumento, adentra setores administrativos das unidades de saúde e, inclusive, consultórios médicos, expondo profissionais que lá exercem o seu ofício e que pedem para não serem gravados, mas que não podem impor óbice em razão do temor de responderem por eventual desobediência à decisão judicial.

A forma truculenta da diligência pessoal realizada pelo Agravado, com efeito, resta evidenciada nos Boletins de Ocorrência nºs 45524020, 45758465, 45758707, 45758703, 45758473 e 45758478 juntados aos autos, contexto, inclusive, consignado na “Notificação Recomendatória nº 11/21” (id 1971930), expedida pelo Exmº. Sr. Promotor de Justiça Dr. Pablo Drews Bittencourt Costa, recomendando, ao final, que o Agravado “se abstenha, na condição de Vereador do Município de Serra e sob a alegação de realização de atividade fiscalizatória, de adentrar nos serviços de saúde do Município de Serra, abordando pacientes, acompanhantes e servidores que ali estejam desempenhando suas funções, seja em áreas de acesso exclusivo ou não”, consignando, dentre outros, o seguinte fundamento:

“CONSIDERANDO, da análise das imagens obtidas e colacionadas aos autos, inclusive nas plataformas existentes na rede mundial de computadores, que o Vereador PABLO AURINO RAMOS ARAÚJO, se distancia do pretenso motivo justificador e validador de seu ato (apuração de denúncias de irregularidades nos serviços de saúde) ao comparecer aos locais, contando, inclusive, com a presença de assessores, realizando verdadeira espetacularização do evento, que não se justifica nem à luz do princípio da transparência e da publicidade dos atos, incitando populares que ali se encontram, causando transtornos na regularidade do atendimento e insegurança aos pacientes, acompanhantes e profissionais, além de expor, contra a vontade, a imagem de pessoas, em violação a direito à imagem e intimidade;”

A fiscalização de unidades de saúde pelo Poder Legislativo Municipal, ainda que fundada em decisão do órgão colegiado, não serviria de amparo aos mecanismos empregados pelo Agravado, uma vez que violam, com a devida
vênia
, os princípios estabelecidos no art. 37, da Constituição Federal. Ocorreria a fiscalização, por certo, em nível institucional e republicano, dentro dos limites impostos pela Constituição e pela lei, sem prejuízo de que eventual questão fosse levada ao conhecimento do órgão ministerial ou do próprio Poder Judiciário para a promoção e adoção de medidas cabíveis.

Em precedente ainda mais contundente, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a “ação direta de inconstitucionalidade” nº 3046/SP, de relatoria do Exmº. Sr. Ministro Sepúlveda Pertence, declarou a inconstitucionalidade de norma estadual que assegurava ao Deputado Estadual o “
livre acesso a órgãos públicos da administração direta e indireta
” para a realização de atividade fiscalizatória.

Veja-se:

“I. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (CF, ART. 102, I, A) E REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL (CF, ART. 125, § 2º). A eventual reprodução ou imitação, na Constituição do Estado-membro, de princípio ou regras constitucionais federais não impede a argüição imediata perante o Supremo Tribunal da incompatibilidade direta da lei local com a Constituição da República; ao contrário, a propositura aqui da ação direta é que bloqueia o curso simultâneo no Tribunal de Justiça de representação lastreada no desrespeito, pelo mesmo ato normativo, de normas constitucionais locais: precedentes.

II. SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES: PESOS E CONTRAPESOS: IMPERATIVIDADE, NO PONTO, DO MODELO FEDERAL. 1. Sem embargo de diversidade de modelos concretos, o princípio da divisão dos poderes, no Estado de Direito, tem sido sempre concebido como instrumento da recíproca limitação deles em favor das liberdades clássicas: daí constituir em traço marcante de todas as suas formulações positivas os "pesos e contrapesos" adotados.
2. A fiscalização legislativa da ação administrativa do Poder Executivo é um dos contrapesos da Constituição Federal à separação e independência dos Poderes: cuida-se, porém, de interferência que só a Constituição da República pode legitimar
. 3. Do relevo primacial dos "pesos e contrapesos" no paradigma de divisão dos poderes, segue-se que à norma infraconstitucional - aí incluída, em relação à Federal, a constituição dos Estados-membros -, não é dado criar novas interferências de um Poder na órbita de outro que não derive explícita ou implicitamente de regra ou princípio da Lei Fundamental da República.
4. O poder de fiscalização legislativa da ação administrativa do Poder Executivo é outorgado aos órgãos coletivos de cada câmara do Congresso Nacional, no plano federal, e da Assembléia Legislativa, no dos Estados; nunca, aos seus membros individualmente, salvo, é claro, quando atuem em representação (ou presentação) de sua Casa ou comissão
.”

Quadra ressaltar, ainda, que o fundamento adotado na decisão vergastada, a meu sentir, autorizaria que o Agravado, por exemplo, pudesse adentrar as salas de aula, os ambientes pedagógicos das escolas municipais, a qualquer tempo e hora, expondo alunos e servidores a critérios e dinâmica fiscalizatória não previstos em lei, dentre outros locais destinados à prestação de quaisquer serviços públicos na esfera municipal.

Destarte, forte nas razões e nas premissas estabelecidas, forçoso concluir que o Agravado, ao querer a medida liminar no mandado de segurança originário, não demonstrou a existência de direito líquido e certo, razão pela qual o presente recurso de agravo de instrumento merece ser provido.

Ante o exposto, e na esteira do parecer apresentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para cassar a decisão liminar proferida nos autos do “mandado de segurança” nº 5017445-65.2021.8.08.0048.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão 12/07/2022:

Acompanhar.

ACÓRDÃO

EMENTA

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL – FUNÇÃO FISCALIZATÓRIA – VEREADOR – DILIGÊNCIAS REALIZADAS EM CARÁTER INDIVIDUAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO.

1. A medida liminar em mandado de segurança será deferida quando houver fundamento relevante apto a demonstrar a existência de direito líquido e certo e o perigo de ineficácia da medida.

2. A fiscalização exercida pelo Poder Legislativo Federal, Estadual ou Municipal, consoante se pode extrair da Constituição Federal, da Constituição do Estado do Espírito Santo e da Lei Orgânica do Município de Serra, ocorre (a fiscalização) em nível institucional e na relação entre os Poderes, dentro de parâmetros estabelecidos, uma vez que a interferência legítima é aquela constitucionalmente admitida.

3. Quando age
individualmente
na intenção de fiscalizar atos, operações ou serviços públicos, o Vereador não corporifica o próprio órgão legislativo, que é quem de fato detém a função típica de fiscalizar nos termos delineados pela Constituição Federal; age, portanto, na condição de cidadão, devendo se socorrer dos meios legalmente instituídos para a realização do seu intento.

4. Os meios legalmente instituídos não amparam o direito de acesso irrestrito a órgãos públicos e seus setores de trabalho, o acesso a documentos, informações e servidores, a qualquer tempo e hora, inexistindo direito líquido e certo neste sentido, notadamente em ambientes hospitalares, nos quais os rigores de controle são mais rígidos em razão das diretrizes sanitárias e do contato com materiais infectantes, além da necessidade de se resguardar a intimidade e incolumidade dos pacientes em consultas e procedimentos médicos ou ambulatoriais.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante MUNICÍPIO DE SERRA e Agravado PABLO AURINO RAMOS ARAÚJO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.